Tribunal: TJES
Processo: 5000274-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000274-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ADEILDO CAMARGO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000274-79.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO : EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - OAB MG40399-A

RECORRIDO : ADEILDO CAMARGO

ADVOGADO : BRUNA FERREIRA NETO LOURA - OAB ES20878

MAGISTRADO : AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado por ADEILDO CAMARGO, determinando
“a realização de procedimentos de revisão de cirurgia de artroplastia total de tornozelo e hemofílica, no prazo de 30 (trinta) dias a ser realizada junto a rede de hospitais credenciados, custeando as despesas necessárias ao tratamento”,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais, a Agravante sustentou, em síntese: (i) a ausência de negativa de cobertura do tratamento; (ii) a inexistência de prova de que não há médicos especialistas no Estado do Espírito Santo; (iii) a cobertura estadual prevista no contrato; (iv) a inexistência de perigo de dano; e eventualmente (v) a necessidade de fixação de teto para a incidência da multa.

Requereu a reforma da r. decisão agravada.

Decisão interlocutória ID 397638, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 527827.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 7 de julho de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Culto Relator para fins de dar parcial provimento ao recurso. É como voto.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000274-79.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO : EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - OAB MG40399-A

RECORRIDO : ADEILDO CAMARGO

ADVOGADO : BRUNA FERREIRA NETO LOURA - OAB ES20878

MAGISTRADO : AKEL DE ANDRADE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A questão controvertida diz respeito à cobertura de revisão de cirurgia realizada pelo usuário dos serviços médicos mantidos pelo plano de saúde firmado entre as partes em outro Estado da Federação (Curitiba, Paraná), fora da abrangência geográfica do contrato, tendo em vista a afirmada inexistência de profissionais com especialização necessária ao atendimento indicado ao contratante.

Na r. decisão de 1º grau, o MM. Magistrado
a quo
determinou, pois:
“a realização de procedimentos de revisão de cirurgia de artroplastia total de tornozelo e hemofílica, no prazo de 30 (trinta) dias a ser realizada junto a rede de hospitais credenciados, custeando as despesas necessárias ao tratamento”,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nos documentos que instruem o recurso consta laudo médico apresentado pelo Autor, ora Agravado, afirmando que,
verbis
: “
no Estado do Espírito Santo não há especialistas com experiência em artroplastia de tornozelo e suas complicações
”, conforme documento com identificação nº 394647.

A declaração foi, pois, subscrita por médico possivelmente credenciado à Cooperativa Agravante, tendo em vista o carimbo da Unimed aposto no documento.

Muito bem.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, na hipótese de inexistência de médico credenciado ao plano de saúde ou, ainda, da insuficiência de profissionais para atender os beneficiários, a empresa deve arcar com os custos dos procedimentos médicos indicados para tratamento dos segurados. Ilustrativamente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PLEITO DE REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS HAVIDAS COM TRATAMENTO MÉDICO EM CLÍNICA NÃO CONVENIADA. LIMITAÇÃO FIRMADA NO CONTRATO. HIPÓTESE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte é assente de que, nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, o reembolso de despesas realizadas pelo beneficiário do plano de saúde com internação em clínica não conveniada apenas é admitido em casos excepcionais
- situação de urgência ou emergência,
inexistência de estabelecimento credenciado
no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada.

2. Conclusão diversa da que chegou o Tribunal de origem quanto à inocorrência de situação de urgência e emergência, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, a teor do que dispõe a Súmula nº 7 do STJ.

3. Esta Corte firmou o entendimento de que a discussão acerca de eventual abusividade na limitação do reembolso de despesas médicas por tratamento realizado por médico e hospital não credenciados demanda a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.

4. No que se refere ao dissídio, verifica-se que o beneficiário se limitou a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar a divergência jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ, o que inviabiliza o exame do apelo nobre quanto ao ponto.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo beneficiário capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Inaplicabilidade das disposições do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1504979/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016)

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA INTESTINAL. ESTABELECIMENTO NÃO CONVENIADO PARA O PROCEDIMENTO EMERGENCIAL. REEMBOLSO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

1.-
O reembolso das despesas efetuadas pela internação em hospital não conveniado é exigível apenas em casos excepcionais (
inexistência de estabelecimento credenciado no local
, recusa do hospital conveniado de receber o paciente, urgência da internação etc). Reconhecida a situação de emergência' pelas instâncias ordinárias possível o ressarcimento das despesas efetuadas
. Precedentes das turmas integrantes da Segunda Seção. 2.- Recurso Especial provido.

(REsp 1437877/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/06/2014)

Diversos são os julgados nesse sentido.

No caso em julgamento, as provas que compõem os autos indicam que, aparentemente, os procedimentos indicados ao Autor não poderiam ser realizados no Estado em razão da afirmada ausência de especialistas, consoante declaração de médico possivelmente vinculado à cooperativa, ID nº 394647.

A cooperativa médica, por sua vez, não apresentou nenhum documento que infirmasse a referida alegação.

Ademais, ainda que assim não fosse, como restou consignado na análise prefacial do recurso, o juízo de origem determinou,
expressamente
, a realização dos procedimentos da cirurgia de artroplastia total do tornozelo e hemofílica
junto à rede credenciada
, o que não me parece causar prejuízo que justifique a alteração da decisão, ao menos em sede de cognição limitada de Agravo de Instrumento.

Além disso, a medida é reversível, de maneira que, na hipótese de o pedido não ser acolhido após a cognição exauriente, será plenamente viável a cobrança pretérita de valores eventualmente praticados pela cooperativa.

Na sequência, resta a apreciação do questionamento relativo à multa, aplicada pelo juízo de origem no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que a fixação da multa processual (
astreintes
) não se submete à preclusão, podendo ser fixada, alterada ou suprimida de ofício quando a mesma se revelar desproporcional ou inadequada
[1]
.

A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das
astreintes
do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção.

Isso significa que a multa (
astreinte
) prevista no artigo 461, §4º do CPC tem a finalidade de exercer
pressão psicológica
para impor o cumprimento da decisão judicial, ou seja, é uma técnica de execução por coerção.

Destarte, a cominação da referida penalidade
não pode ter natureza indenizatória
(perdas e danos) ou punitiva. Nesse sentido, Cássio Scarpinella Bueno assevera:

A multa não ter caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória) (In: MARCATO, Antônio Carlos (Coord.).
Código de Processo Civil Interpretado
, 3. ed., p. 1474).

No mesmo sentido, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira discorrem acerca da natureza jurídica da supracitada multa:

A multa é uma medida coercitiva que pode ser imposta no intuito de compelir alguém ao cumprimento de uma prestação. Trata-se de técnica de coerção indireta em tudo semelhante às astreintes do direito francês. (...)

A multa tem caráter coercitivo. Nem é indenizatória, nem é punitiva. Isso significa que seu valor reverterá à parte adversária, mas não à título de perdas e danos. (...) A multa tem caráter acessório; ela existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação. (DIDIER, JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil
. 3. ed. Salvador: JusPODIUM, 2008, v.2, p. 408.)

É inadmissível que se imponha ao devedor uma oneração manifestamente desarrazoada a propiciar verdadeiro enriquecimento sem causa ao credor que, efetivamente, pretende o cumprimento da
obrigação
e não a satisfação pecuniária estabelecida.

Especificamente sobre a revisão do valor da referida penalidade, destaco precedentes do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO QUE SE FAZIA EVIDENTE. 1.
A revisão do valor das
astreintes
é medida possível quando o seu montante não atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Não se revelando irrisório ou excessivo o seu valor, não se abre a via estreita da instância especial para o controle do montante das astreintes. Precedentes. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1518816/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 20/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 128, 131, 460, 471, 473, 474 E 486 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VALORES. REDISCUSSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, tanto em virtude da modificação da situação fática que ensejou sua cominação quanto para o atendimento do princípio da proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
3. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 460.260/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDUÇÃO DO QUANTUM DE MULTA DIÁRIA - EXORBITÂNCIA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Súmula 83/STJ.
A possibilidade de alteração das
astreintes
exige tão somente o preenchimento de um requisito, qual seja, que aquele montante se torne excessivo ou irrisório. Precedent
es.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 697.095/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

In casu,
o juízo de primeira instância fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem o estabelecimento de teto máximo.

De todo modo, penso que, muito embora a quantia determinada pela instância
a quo
se seja proporcional, com o intuito de manter a funcionalidade das
astreintes
e impedir o enriquecimento indevido, deve ser fixado limite da multa vigente.

Dessa maneira, para adequar o julgamento à orientação da jurisprudência e, principalmente, mantendo coerência com pronunciamentos anteriores, fixo o limite da multa ao patamar de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, que me parece razoável ao intento de compelir a cooperativa ao cumprimento da obrigação, único escopo da penalidade.

Até porque, na hipótese de a multa não ser eficaz à satisfação da medida, o juiz de 1º grau poderá, inclusive, substituí-la por outro meio que entender mais eficiente à consecução do objetivo, qual seja o efetivo
cumprimento
da ordem.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
tão somente para fixar o teto máximo da multa no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Ilustrativamente: REsp 879.253/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19.04.2007, DJ 23.05.2007 p. 254; REsp 776.922/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.03.2007, DJ 13.04.2007 p. 364.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000274-79.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO : EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - OAB MG40399-A

RECORRIDO : ADEILDO CAMARGO

ADVOGADO : BRUNA FERREIRA NETO LOURA - OAB ES20878

MAGISTRADO : AKEL DE ANDRADE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS DE REVISÃO DE CIRURGIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO FORA DO ESTADO. INDICAÇÃO DE MÉDICO. LAUDO

1. Na hipótese de inexistência de médico credenciado ao plano de saúde ou, ainda, da insuficiência de profissionais para atender os beneficiários, a empresa deve arcar com os custos dos procedimentos médicos indicados para tratamento dos segurados. Precedentes do STJ.

2. A decisão que determina a realização do procedimento de revisão da cirurgia do segurado “
junto a rede de hospitais credenciados, custeando as despesas necessárias ao tratamento
” não implica dano irreparável ou de difícil reparação à cooperativa, notadamente pela reversibilidade da medida.

3. A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das astreintes do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial. Muito embora a fixação da multa processual (astreintes) não se submeta à preclusão, deve ser alterada ou suprimida de ofício apenas quando se revelar desproporcional ou inadequada. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.